Tribunal: TJPA
Processo: 0803894-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803894-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: JULIO COELHO NETO

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS.
DA ALMEJADA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA/TRANCAMENTO DA AÇÃO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, ESPECIALMENTE A PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO NÃO PODERIAM SER APLICADAS SEM PRÉVIA QUEIXA-CRIME.
OFENSA AOS ARTS. 138 E 145 DO CP E ART. 13 DA L. 11.340/06; VIOLAÇÃO AO ART. 310, II, DO CPP QUE DEVE SER INTERPRETADO À LUZ DOS ARTS. 282, §§ 2º E 4º, E 311 DO MESMO DIPLOMA; INFRAÇÃO AO ARTIGO 69, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95; E VIOLAÇÃO AO ART. 313, I DO CPP.
EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 13, DA LEI 11.340/06. ARTIGO 203, §2º, E ARTIGO 1.015 E SEGUINTES DO NCPC. FALTA DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. As decisões que extinguem, deferem ou indeferem as medidas protetivas de urgência não são definitivas e, por isso, devem ser combatidas por meio de agravo de instrumento, conforme disposição do art. 13, da Lei n°11.340/2006 c/c o art. 203, §2°, e art. 1015 e seguintes do NCPC. E ainda, inteligência do art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

3. Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
não conhecer
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Maia.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
J. C. N.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º
0800614-19.2022.8.14.0039
.

Consta da impetração que a autoridade coatora
deferiu contra o paciente algumas medidas protetivas de urgência
pautadas na Lei Maria da Penha, por, supostamente, ter desferido contra a vítima exclusivamente injurias verbais (L. 11.340/06 art. 7º inc. V).

Esclarece que ao paciente é imputada figura típica corrediça no art. 140 do Código Penal, eis que, segundo o compendio acusatório — afiançado apenas no BOP 00176- 2022 — desferiu à vítima expressões que vilipendiaram a sua honorabilidade e que de acordo com o Código Penal os delitos contra a honra, regra geral, tão somente se procedem por meio de ação penal privada, de exclusiva alçada da vítima, sob exigência de “queixa-crime”.

Assevera
inexistir o deposito de queixa crime

pela ofendida
, ao suposto delito de injuria não se acresce violência real. Ou seja, merece relevo a circunstância de não constar dos autos (especialmente da própria decisão fustigada) que o crime contra a honra imputado ao paciente tenha envolvido algum elemento de ameaça ou violência física contra a mulher.

Afirma que entende-se pela
impossibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício
, nos termos do art. 20 da Lei 11.340/2006.

Aduz que no tipo do art. 140 do CP recai a pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa, portanto,
eventual conduta não comportaria prisão preventiva
.

Alega ainda que é
indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira,
requer a concessão de LIMINAR para que de imediato possa
suspender a ação em curso
, expedindo-se salvo conduto; alternativamente, que seja suspensa a decisão objurgada; aplicando-se uma ou mais dentre as
medidas cautelares previstas no artigo 319
, do Código de Processo Penal, com preferência para a
prisão domiciliar
,
com ou sem

monitoramento eletrônico
, como entender este juízo; Caso não atendidos os pedidos alternados acima, que
eventual prisão preventiva tão somente se dê por representação
, a rigor do art. 311 do CPP, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos autorizadores (CPP arts. 312 e 313). No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do paciente, a fim de que seja
trancada a ação em definitivo e anulado o feito
, senão cassada a decisão de base por sua manifesta antijuridicidade.

O writ veio a mim redistribuído, e em 31.03.2022 (ID 8825249), indeferi a medida liminar, momento em que solicitei informações a autoridade coatora e encaminhei os autos para parecer do Ministério Público de 2º grau.

As informações formam prestadas pelo Magistrado a quo, que esclareceu:

“Preliminarmente informo que em 18 de fevereiro de 2022, a Sra. T. H. S. C., registrou ocorrência policial nº 00176/2022.100560-8, relatando ser vítima do crime de injúria praticada por seu marido, o ora paciente.

Relatou que está separada do paciente desde novembro de 2021, e estava tentando o divórcio consensual, contudo, há divergências quanto a divisão de bens do casal e ingressará com ação de divórcio litigioso.

Diante disso, durante uma ligação para o filho do casal, de 23 anos de idade, o paciente passou a ofendê-la, dizendo que é: “puta, rapariga, desgraçada, burra, imundice, que quer tomar tudo o que é dele, ladra”.

Por essas razões, houve o registro de ocorrência, bem como o requerimento das medidas protetivas de urgência.

Em 19 de fevereiro de 2022, o juiz plantonista deferiu o requerimento da Sra. TATIANE HELENA SOARES COELHO, determinando as seguintes medidas de proteção: “a) Proibido de aproximar-se à distância inferior a 300 (trezentos) metros da ofendida e seus familiares; b) proibido de frequentar a residência da ofendida, na rua Inocêncio Oliveira, n° 46. Promissão I. Paragominas (PA), bem como o local de trabalho da ofendida, na Câmara de Vereadores deste município; c) proibido de realizar qualquer espécie de contato (por meio de mensagens, redes sociais, telefones, cartas, bilhetes, gestos etc.) com a(s) ofendida e seus familiares; d) a convivência paterna e contatos telefônicos entre o suposto agressor e os filhos deve restringir-se às relações entre pai e filho, vedado o uso dos mesmos como intermédio para eventuais ofensas, salientando-se que a regulação de visitas ao filho menor também deve dar-se em autos próprios adequadamente instruídos”.

O paciente foi intimado da decisão em 19 de fevereiro de 2022 (id 51642106 – processo nº 0800614-19.2022.814.0039), assim como a ofendida (id 51642107).

Em 25 de fevereiro de 2022, a defesa do paciente apresentou manifestação quanto a decisão proferida no id 51211895, em 19 de fevereiro de 2022.

Em 15 de março de 2022, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, para manifestação.

Os autos se encontram no Ministério Público desde 21 de março de 2022.

Quanto aos antecedentes criminais do paciente, ele não possui condenações, conforme se verificou na certidão de antecedentes criminais.

Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos. (...)”.

Nesta
Superior Instância
,
o Douto Procuradora de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de J. C. N.

Na data de 08.04.2022, a defesa protocolou manifestação acerca das informações prestadas e da manifestação do Ministério Público, alegando que
“não se pode desidratar a liminar pleiteada a pretexto de confundir-se com o mérito, sob pena de se manter tamanho arbítrio contra o paciente. Afinal, dada a natureza acautelatória da decisão liminar, de mera prevenção, não se afigura desajustada a revisão do julgado para ao menos decantar como incabível a persecução sem queixa-crime; ou ainda incabível prisão preventiva de ofício, sem representação; ou ainda a prisão preventiva para delitos onde o réu se livra solto.”
E ainda que
“confira-se restar comprovado que, diante de estritas sevícias morais, elevadas aos tipos penais “dos delitos contra a honra”, partiram as referidas medidas de proteção, sem a prévia e necessária queixa-crime (CP art. 145)”,
e que
“deixou de se manifestar sobre os pontos centrais da demanda, bem expostos no item “I” retro, atraindo assim aos mesmos a cepa da “incontroversia”. Ou seja, não nega a carência de queixa crime, sequer a impossibilidade de se decretar a preventiva para delitos onde o réu se livra solto”.

Por fim, alega
“ofensa aos arts. 138/145 do CP e art. 13 da L. 11.340/06; violação ao art. 310, II, do CPP que deve ser interpretado à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do mesmo diploma; infração ao artigo 69, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95; e violação ao art. 313, I do CPP.”.

Mantenho o segredo de justiça estabelecido pelo Magistrado
a quo
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preliminarmente: do conhecimento da ação.

Após examinar detidamente os autos, tenho que, em sede preliminar,
a presente ação de Habeas Corpus não deve ser conhecida
.

Isso porque, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, entendo ser
impossível à impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal
, quando
houver previsão de recurso próprio
para o exame da pretensão.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. NECESSIDADE DE AFERIMENTO DURANTE TODO O CURSO DA EXECUÇÃO. MÉRITO PESSOAL NÃO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso, o que implica o seu não conhecimento, ressalvados casos excepcionais, onde seja possível a concessão da ordem, de ofício. (...). (HC 565.712/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INCÊNDIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE ENCONTRAVAM PENDENTES DE APRECIAÇÃO. RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Persiste no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. (...). (AgRg no HC 413.613/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018).

Sendo assim, fiel à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores,
entendo não ser possível a impetração de Habeas Corpus para a análise de matérias impugnáveis por meio de recursos próprios
, como é o caso do
Agravo de Instrumento
.

Ora, as medidas protetivas possuem natureza cautelar, razão pela qual, tanto a decisão que defere/indefere, quanto a que revoga as medidas protetivas, é passível de impugnação por Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 13, da Lei 11.340/06, c/c artigo 203, §2º, e artigo 1.015 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05.07.2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que
a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA, resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017
.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016)

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017)

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Em suma, por não ser o presente
writ
a via adequada para o exame da pretensão, à luz da orientação jurisprudencial que dispõe ser impossível a impetração de Habeas Corpus em substituição a recurso próprio cabível, e, por fim, não se mostrando patente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, concluo ser inviável o conhecimento do
writ
.

Ante o exposto,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2022